Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jhonatan dos Santos Matos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante expõe que houve uma injustiça na aplicabilidade do regime inicial imposto ao paciente para cumprimento da pena.
Relata que o paciente possuía na data do suposto delito 20 (vinte) anos de idade, e encontrava-se preso preventivamente desde 25 de setembro de 2020, sendo proferida a sentença condenatória em 27 de janeiro de 2021, o qual resultou em uma pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses, a serem cumprido em regime fechado, visto sua situação de reincidência especifica, e o pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.
Frisa que o beneficiário possui termo circunstanciado de ocorrências (TCO), e somente uma condenação pela qual obteve o sursis penal [processo n.o 2075-07.2018.8.11.0064 – 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis], ocorrendo o transito em julgado na data de 04 de junho 2018.
Aduz que o paciente cumpriu o lapso temporal, sendo o Processo Executivo de Pena de n.o 2075-07.2018.8.11.0064, de 23 de maio de 2018, transitado em julgado em 04 de junho de 2018, sendo que supostamente cometeu novo delito em 27 de janeiro de 2020, sem transito em julgado, com isso, sustenta que o beneficiário é primário. prova inquisitorial e impronuncia
Sustenta que a autoridade judiciária ao proferir a sentença, fixou a pena-base no mínimo legal. Outrossim, alega que a gravidade abstrata da infração não deve influir na fixação do regime.
Assim, alega que o fato de o suposto crime ter sido cometido durante o curso de outra ação penal, o mesmo não é apto a fundamentar a imposição de regime mais gravoso.
Esclarece ainda, que a unificação da pena se deu em um total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses, sendo que já fora cumprido 08 (oito) meses e 02 (dois) dias, fazendo jus ao regime inicial de cumprimento diverso do fechado.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja fixado o regime semiaberto ao paciente, e não sendo este o entendimento, que o mesmo possa recorrer em liberdade, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 74441461/74441468).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Jhonatan dos Santos Matos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
O impetrante requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou o direito de recorrer em liberdade.
Pois bem.
Em analise típica deste momento, verifica-se da sentença condenatória que a autoridade judiciária ficou a pena-base em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 508 (quinhentos e oito) dias-multa, por considerar desfavorável ao pacienta as circunstancias do crime, haja vista a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.
Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência especifica, visto que o mesmo foi condenado nos autos de n.o 0002075-07.2018.8.11.0064, sendo o transito em julgado na data de 04 de junho de 2019, majorando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, todavia, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, o qual, reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão e, 100 (cem) dias-multa, chegando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.
Na terceira fase a autoridade judiciária informou não existir causa de aumento ou diminuição, razão pela qual, tornou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.
O magistrado a quo fixou o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como a situação de reincidência especifica.
Assim, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
Concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na nova prolação da sentença.
Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Portanto, a priori, tenho que agiu com acerto a autoridade coatora porquanto, permanece a sentença plenamente válida, de modo que, no caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, demonstrando com base em dados concretos, bem como informar os fundamentos da decisão atacada e encaminhar cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.